Tribunal: TJDFT
Processo: 0725934-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DOMICILIARES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE BENS PENHORÁVEIS. IMPENHORABILIDADE DOMICILIAR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis na residência do devedor. Sustenta o agravante que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução, a qual busca a satisfação de débito no valor de R$ 873.304,47, mesmo diante da ausência de indícios concretos de existência de bens penhoráveis no domicílio do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, ausentes elementos que indiquem a presença de bens de valor na residência do devedor, é juridicamente admissível autorizar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens domiciliares, à luz do princípio da efetividade da execução e das exceções legais à impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória recursal, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, o que não se verifica nos autos.
4. A medida pleiteada revela-se irreversível, pois a diligência de penhora “porta adentro” tem caráter exauriente e invasivo, devendo ser precedida de indícios suficientes da existência de bens penhoráveis.
5. O art. 833, II, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, salvo quando se tratarem de itens de elevado valor ou que extrapolem o padrão médio de vida, o que não foi demonstrado no caso.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige a presença de elementos objetivos que indiquem a existência de bens penhoráveis para autorizar medida excepcional como a busca e apreensão em domicílio, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
7. A existência de penhora no rosto dos autos da ação previdenciária já determinada configura medida constritiva adequada, revelando-se suficiente para salvaguardar o interesse do credor no atual estágio da execução.
8. A ausência de qualquer elemento nos autos que aponte para a existência de bens de elevado valor na residência do devedor torna a diligência pretendida inócua, desnecessária e desproporcional, em afronta ao princípio da menor onerosidade.
9. A tentativa de ampliação das medidas executivas sem suporte probatório mínimo configura mero inconformismo com o andamento da execução, não sendo apta a justificar a mitigação das garantias processuais do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de bens móveis no interior da residência do devedor exige a demonstração prévia de indícios concretos de que tais bens são de elevado valor ou não se destinam ao uso comum da entidade familiar.
2. A inexistência desses indícios inviabiliza a expedição de mandado de penhora domiciliar, sob pena de violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio e da menor onerosidade da execução.
3. A existência de medida constritiva já em curso afasta a urgência e a necessidade de adoção de medidas invasivas sem suporte fático mínimo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 370, parágrafo único, 805, 833, II, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2038208, AI 0718743-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 26.08.2025, DJe 05.09.2025.